Tribunal: TJPA
Processo: 0807130-20.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807130-20.2023.8.14.0201

APELANTE: PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0807130-20.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE E PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Pedro Henrique Trindade de Lima contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa e pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) por danos morais, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006). O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, revisão da dosimetria da pena, afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e perseguição; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada; (iii) determinar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, nos quais os atos ilícitos ocorrem em contexto de clandestinidade, sendo apta a fundamentar a condenação.

4.

A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, fotografia das lesões, apreensão de arma branca com o réu e relatos consistentes de policiais e da vítima em juízo.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em antecedentes criminais sem condenação transitada em julgado e na alegada motivação machista do crime, o que contraria a Súmula 444 do STJ e configura fundamentação genérica, em desacordo com a Súmula 17 do TJPA.

6.

A aplicação simultânea do art. 129, §13, do Código Penal e da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma, caracteriza bis in idem, pois ambas as normas se referem à prática de violência contra a mulher no contexto doméstico.

7.

A prática de violência doméstica enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral in re ipsa, autorizando a fixação de valor mínimo de indenização independentemente de prova específica, conforme jurisprudência pacificada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica e pode, quando corroborada por outros elementos, fundamentar a condenação.

2.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e desvinculada de elementos genéricos ou vedados pela jurisprudência.

3.

A aplicação concomitante do art. 129, §13, e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem.

4.

A fixação de indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica com base no dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do Tema 983 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 129, §13, e 147-A, §1º, II; Lei 11.340/2006, arts. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJPA, ApC 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022, publ. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0807130-20.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pedro Henrique Trindade de Lima, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006), com pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime inicial aberto, 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (ID 25479645).

O recorrente por meio de apelação (ID 25479656), alega insuficiência de provas para a condenação, atipicidade da conduta em relação ao crime de perseguição e requer sua absolvição, redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e exclusão ou redução do valor de indenização por danos morais.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 25479660), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo. (ID 25953409).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1. Da absolvição dos delitos de lesão corporal grave e perseguição por insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese de absolvição dos delitos ao recorrente imputados, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do apelante, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos através do depoimento da vítima, a qual relatou ter sido agredida fisicamente pelo ofensor, com lesões na boca, após ele ameaçá-la com uma faca e invadir sua residência (ID 25479645); do Boletim de Ocorrência Policial (ID 106527473), que registra a ocorrência e a apreensão de uma faca em posse do apelante; da fotografia da ofendida com lesões físicas (ID 106527482); dos depoimentos dos policiais militares Thiago Henrique de Souza e José Moreira Neto, que confirmaram a agressão e a posse da faca pelo recorrente (ID 109384806) e da audiência de instrução e julgamento, em que a vítima ratificou os fatos (ID 122422220).

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Dessa forma, não há que se cogitar ausência de provas quanto à configuração dos crimes de lesão corporal de natureza grave e perseguição. Os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência dos delitos imputados ao apelante, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela defesa.

2.Do redimensionamento da pena

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal e 09 (nove) meses de reclusão para o crime de perseguição, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

2- O acusado apresenta antecedentes criminais, por crimes de mesma natureza, sem sentença condenatória, devendo ser valorado negativamente;

(...)

5- O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu física e psicologicamente a vítima porque não queria mais ter um relacionamento amoroso com ele – circunstância negativa. (...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada os vetores, pois, entendo que, data máxima vênia, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor motivos do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Em relação aos antecedentes criminais, observa-se que foram valorados negativamente ante a presença de antecedentes por crimes de mesma natureza, porém, sem sentença condenatória transitada em julgado, inobservando, assim, o disposto na Súmula nº 444, do STJ, que assim estabelece:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo na primeira fase da dosimetria a pena base no mínimo legal correspondente a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime de lesão corporal e 09 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias multa para o crime de perseguição.

3.

Exclusão da agravante do artigo 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher) ocorrência de bis in idem.

Observa-se que no caso em análise que foi oferecida Denúncia em desfavor do recorrente por infringência aos artigos 129, §13 e 147-A, §1º, II, do CPB, c/c o art. 7°, I e II, da Lei n.º 11.340/2006, bem como o magistrado prolatou a sentença julgando procedente o pedido do Ministério Público para condenar o apelante quanto aos crimes descritos no art. 129, §13 e 147-A, §1º, II, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do CP; observadas as disposições do art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, visto que em outros momentos nos autos a referência ao art. 129, §9 do CP consiste em erro material.

Conforme entendimento majoritário nos julgados, configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, §13 CP).

Portanto a aplicação conjunta do art. 129, §13 e da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, em razão de tratarem de uma maior elevação na pena em razão do delito ter sido praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, resta configurado a ocorrência de bis in idem, devendo ser excluída a referida agravante, motivo pelo qual necessária análise de nova dosimetria da pena.

Em razão de haver modificação da reprimenda-base nesta instância recursal para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime de lesão corporal e 09 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias multa para o crime de perseguição e não havendo atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição do apenamento, reconhecido o concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal, devendo ser somadas as respectivas penas, torno a sanção definitiva, concreta e final em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

4.Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório, entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“(...) 9. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CIVIS

Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, como ocorre nos presentes autos.

Essa indenização não depende de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido. A tese foi fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

Assim, o simples pedido expresso, é bastante para, a partir dos elementos de prova que levaram à condenação, condenar o réu a reparação pelo dano extrapatrimonial.

Ante o exposto, CONDENO o réu ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais e materiais causados a vítima. (...)”

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025